Tribunal: STF
Processo: RE 1262349
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. EXIGIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. DEFINIÇÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO.
    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, verbis:
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IMPETRADO. MATRIZ E FILIAIS.
    Para delimitação do Juízo competente, deve ser levado em consideração o disposto no art. 127 do CTN, que determina que o domicílio tributário das pessoas jurídicas de direito privado será o lugar da sua sede.” (Doc. 1, p. 248).
    Nas razões do apelo extremo sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, II, XXXVI, LIV, 7º, IX, XXIII, XVI, 93, IX, 150, I, 154, I e 195, I, a, § 4º, da Constituição Federal.
    Para tanto, argumenta pela legitimidade passiva da autoridade coatora apontada na inicial, bem como a inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de quinze primeiros dias de afastamento dos empregados ou acidentados, salário-maternidade, férias gozadas e adicional de férias.
    É o Relatório. DECIDO.
    O recurso não merece provimento.
    Como se pode observar do acórdão recorrido, a controvérsia envolvendo a definição da autoridade coatora e, portanto, a legitimidade passiva e competência jurisdicional para julgar o mandado de seguraça em questão, foi decidida à luz de interpretação de normas infraconstitucionais. A violação constitucional dependente da análise de malferimento de dispositivos infraconstitucionais encerra violação reflexa e oblíqua, tornando inadmissível o recurso extraordinário. 
    Adotando esse entendimento em situações análogas, destaco os seguintes precedentes: RE 347.986-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe de 22/8/2013, RE 195.192, Rel. Min. Marco Aurélio, 2ª Turma, DJe de 31/30/2000, ARE 653.389-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 26/2/2015, RE 355.856, Rel. para o acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 27/6/2014, ARE 700.683-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 18/12/2013, e ARE 1.181.538-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/3/2020, cuja ementa segue transcrita: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.
    1. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela ausência de interesse processual da recorrente, bem como pela ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora.
    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 12.016/2009) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
    Nesse contexto, a discussão envolvendo a questão de fundo fica prejudicada. 
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente